Tribunal: TJDFT
Processo: 0724686-24.2025.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2025-12-05

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. ARTS. 28 E 29 DO CTB. COLISÃO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEITADA. CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE PARA EMBASAR A VERSÃO AUTORAL. ÔNUS DA PROVA DA PARTE RÉ ACERCA DE FATO IMPEDITIVO, MODIFICATIVO OU EXTINTIVO DO DIREITO DA PARTE AUTORA. NÃO CUMPRIMENTO. RECURSO CONHECIDO NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela ré contra a sentença que julgou procedente o pedido inicial para condená-la a pagar à autora a quantia de R$ 11.165,48 a título de indenização por danos materiais.
2. Em suas razões, argui preliminar de ilegitimidade passiva, ao argumento de que o veículo não pertencia à empresa. No mérito, afirma que o sinistro ocorreu fora do horário de expediente e que o ex-funcionário utilizava o veículo para fins pessoais. Pede a reforma da sentença, de modo a julgar improcedente o pedido inicial
3. Recurso regular, tempestivo e próprio. Preparo devidamente recolhido, id. 77809980. Contrarrazões apresentadas (ID. 77809987).
4. A preliminar de ilegitimidade passiva não merece prosperar. Isso porque a empresa proprietária do veículo envolvido no acidente de trânsito responde solidariamente com seu preposto ou empregado condutor pelos danos causados a terceiros, consoante dispõe o artigo 932, inciso III, do Código Civil, o qual estabelece que são também responsáveis pela reparação civil “o empregador ou comitente, por seus empregados, serviçais e prepostos, no exercício do trabalho que lhes competir, ou em razão dele”.
5. Trata-se de hipótese clássica de responsabilidade civil indireta ou por fato de outrem, cuja razão de ser repousa na teoria do risco-proveito, segundo a qual aquele que se beneficia da atividade desenvolvida por outrem deve suportar os riscos decorrentes de sua execução. Com efeito, o art. 933 do Código Civil reforça tal entendimento ao dispor que as pessoas indicadas nos arts. 932 e 933 respondem ainda que não haja culpa de sua parte, o que caracteriza a natureza objetiva da responsabilidade do empregador.
6. Assim, basta a demonstração do nexo entre o ato culposo do empregado e o exercício de sua função para que surja o dever de indenizar também por parte do empregador, independentemente de prova de culpa deste último. No caso, em que pese a alegação de que o acidente ocorreu em horário fora do expediente, o sinistro foi causado pelo veículo da empresa, conduzido por seu empregado. A solidariedade decorre da lei e visa assegurar efetividade à reparação civil, conferindo ao lesado a possibilidade de exigir a indenização de qualquer dos responsáveis, sem prejuízo do direito de regresso entre eles.
7. Em acréscimo, conforme alinhavado na sentença, a alegação de que o veículo não pertence à empresa não foi devidamente comprovada, sendo insuficiente a apresentação de documento com data posterior ao acidente. Ademais, aplica-se ao caso a teoria da aparência, que legitima a responsabilização da empresa diante da boa-fé da autora e da identificação visual do veículo, considerando, inclusive, que o veículo portava identificação da empresa em sua lateral. Preliminar que se rejeita.
8. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza paritária, razão pela qual devem ser aplicadas à análise justa da lide as disposições do Código Civil e leis civilistas, juntamente com o Código de Trânsito Brasileiro, Lei No 9.503/97.
9. Nos termos dos artigos 28 e 29, inciso II, do Código de Trânsito Brasileiro, o condutor do veículo deverá dirigir com atenção e cuidados indispensáveis à segurança do trânsito, bem como guardar distância de segurança lateral e frontal entre o seu e os demais veículos, considerando, no momento, a velocidade e as condições do local, da circulação, do veículo e as condições climáticas.
10. No caso, a autora teve seu veículo atingido na traseira, quando transitava na via estrutural em velocidade reduzida devido à intensidade do tráfego, pelo veículo da empresa autora, que era conduzido por seu preposto.
11. Consoante a distribuição ordinária do ônus da prova (CPC, art.373), cabe à parte autora a prova do fato constitutivo do seu direito e ao réu a prova de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.
12. A empresa ré e ora recorrente não trouxe aos autos elementos a fim de contrapor a versão autoral, defendendo apenas que o acidente ocorreu em horário fora do expediente e que não restou demonstrado que o veículo era de sua propriedade. Com efeito, entende-se que a parte ré/recorrente não se desincumbiu de seu ônus de comprovar o fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, sendo o caso de se prestigiar sentença recorrida.
13. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. PRELIMINAR REJEITADA.
14. Condeno a parte recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da condenação (art. 55 da Lei n.o 9.099/95).
15. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.